Tribunal: TJBA
Processo: 0001712-90.2013.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0001712-90.2013.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SERASA S/A Advogado(s): GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, LARISSA SENTO SÉ ROSSI, ROBERTO DÓREA PESSOA EMBARGADO: GERSON BISPO DOS SANTOS Advogado(s): RUANE FILGUEIRAS BARBOSA, JOAQUIM DE JESUS GRILO, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO EMBARGADO EM CADASTROS RESTRITIVOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 43, § 2º, DO CDC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGANTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 435, DO CPC. DOCUMENTOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA JUNTADA POSTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO JULGADO CENSURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER MERAMENTE INTEGRATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração, ID 85249118, na apelação n. 0001712-90.2013.8.05.0216, em que figuram como embargantes e embargados os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.